Tribunal: TRF3
Processo: 5007441-97.2020.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
490/533)

5007441-97.2020.4.03.6119

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007441-97.2020.4.03.6119

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA. ELETRICIDADE APÓS 5.3.1997. POSSIBILIDADE. TEMA N. 534 DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO. TEMA N. 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu parcialmente a especialidade de atividades laborais, com base em prova pericial, afastando o enquadramento quanto aos períodos remanescentes.

2. A parte autora sustenta a invalidade da prova pericial e requer o reconhecimento da especialidade também quanto aos períodos não reconhecidos.

3. O INSS requer o sobrestamento do feito com fundamento no Tema n. 1.209 do STF e sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n. 2.172/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) aplicabilidade do Tema n. 1.209 do STF;

(ii) possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 5.3.1997;

(iii) validade da prova pericial quanto aos períodos não reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema n. 1.209 do STF não se aplica ao caso, por ausência de identidade fática e jurídica.

6. O Tema n. 534 do STJ estabelece que o rol de agentes nocivos é exemplificativo, admitindo o reconhecimento da especialidade, mesmo após 5.3.1997.

7. A prova pericial não foi infirmada por elementos técnicos idôneos.

8. A impugnação apresentada é insuficiente para afastar as conclusões do laudo pericial judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravos internos não providos.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, IV, 927 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.368.225/RS (Tema 1.209/RG); STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007441-97.2020.4.03.6119

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade de parte dos períodos laborais, determinando a respectiva averbação.

A parte autora insurge-se quanto aos períodos não reconhecidos, sustentando, em síntese, a invalidade da prova pericial judicial, ao argumento de ausência de medição adequada do ruído, inexistência de identificação de trabalhador paradigma e não consideração de agentes nocivos, tais como agentes químicos, fumos metálicos, calor e eletricidade, defendendo o reconhecimento da especialidade também nesses intervalos.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n. 2.172/1997, bem como requer o sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal, além do prequestionamento da matéria para fins recursais.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora. O INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

ADMISSIBILIDADE

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo submetido ao órgão colegiado competente.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos agravos internos.

AGRAVO INTERNO DO INSS

Do sobrestamento do feito (tema n. 1.209 do STF)

O INSS requer o sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal.

A pretensão não procede.

O referido tema trata da especialidade da atividade de vigilante sob o enfoque da periculosidade abstrata da profissão, exigindo a demonstração de efetiva exposição a agente nocivo.

No caso, o reconhecimento da especialidade não decorreu de enquadramento por categoria profissional ou presunção de periculosidade, mas da comprovação técnica de exposição a agente físico específico, qual seja, energia elétrica em níveis elevados.

Não há, portanto, identidade fática ou jurídica entre as hipóteses, razão pela qual o precedente não se aplica ao caso concreto.

Do reconhecimento da especialidade por eletricidade após 5.3.1997

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão da ausência de previsão expressa da eletricidade no rol regulamentar após a edição do Decreto n. 2.172/1997.

A alegação não procede.

O artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991 admite o reconhecimento da especialidade quando comprovada a exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.306.113/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 534), firmou entendimento no sentido de que o rol de agentes nocivos possui caráter exemplificativo.

Assim, a ausência de previsão expressa da eletricidade nos regulamentos não impede o reconhecimento da especialidade, desde que demonstrada, por prova técnica idônea, a exposição habitual e permanente a risco à integridade física do trabalhador, inclusive após 5.3.1997, hipótese verificada nos autos.

A decisão agravada encontra-se em consonância com esse entendimento.

AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA

Da impugnação da prova pericial

A controvérsia recursal limita-se aos períodos de 24.8.2004 a 19.2.2005 e 21.2.2005 a 11.7.2019, uma vez que os demais intervalos foram considerados incontroversos.

A parte autora sustenta a invalidade do laudo pericial, ao argumento de generalização indevida das medições, especialmente quanto ao agente ruído, bem como ausência de análise individualizada dos ambientes de trabalho.

A alegação não procede.

O laudo pericial judicial foi elaborado por profissional habilitado, com observância dos critérios técnicos pertinentes, tendo analisado as atividades desempenhadas no período controvertido.

As impugnações apresentadas, embora revelem inconformismo, não vieram acompanhadas de prova técnica idônea capaz de demonstrar erro metodológico, inconsistência mensurável ou inadequação dos parâmetros utilizados.

A alegação de aferição uniforme do ruído não é suficiente, por si só, para afastar a validade do laudo, especialmente diante da ausência de demonstração concreta de divergência técnica relevante.

Não há, portanto, nulidade da prova pericial nem cerceamento de defesa.

Registre-se, ainda, que a prova pericial judicial foi determinada por esta Corte em sede de conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 938, § 3o, do Código de Processo Civil, justamente em razão da insuficiência dos elementos documentais inicialmente constantes dos autos e da alegação de cerceamento de defesa formulada pela parte autora.

Na ocasião, consignou-se expressamente a imprescindibilidade da prova pericial judicial para a adequada verificação das condições ambientais de trabalho, inclusive diante da incompletude dos perfis profissiográficos previdenciários e da inviabilidade de obtenção de documentos técnicos junto a empresas inativas.

A perícia foi realizada com observância do contraditório, tendo sido oportunizada a participação do INSS, e produziu elementos técnicos suficientes à formação do convencimento judicial.

Nesse contexto, a prova pericial judicial, produzida por determinação expressa desta Corte, constitui elemento central de convicção, não podendo ser afastada por alegações genéricas ou desacompanhadas de contraprova técnica idônea.

Da prova emprestada

A parte autora pretende a utilização de laudo pericial produzido em processo diverso.

Todavia, a prova emprestada exige identidade fática entre os ambientes e atividades, o que não restou demonstrado.

Além disso, há perícia judicial específica produzida nos autos, que deve prevalecer.

Assim, não há fundamento para atribuir prevalência à prova emprestada.

Da exposição a agentes nocivos

A parte autora sustenta exposição a ruído, agentes químicos, fumos metálicos, calor e eletricidade nos períodos controvertidos.

Todavia, a prova técnica produzida não evidenciou exposição em níveis superiores aos limites legais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

CONCLUSÃO

A decisão agravada enfrentou adequadamente as questões devolvidas ao julgamento, com fundamentação suficiente e coerente.

Não há fundamento para sua reforma.

PREQUESTIONAMENTO

Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os arts. 201, § 1o, da Constituição Federal; 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; e 373, I, 489, § 1o, IV, 927 e 1.021 do Código de Processo Civil.

Registre-se que o reconhecimento da atividade especial por exposição à energia elétrica não depende de previsão expressa nos decretos regulamentares, em razão do caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos, conforme o Tema n. 534 do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível inclusive após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição habitual e permanente por prova técnica idônea.

Consigne-se, ainda, que o Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, por ausência de identidade fática e jurídica.

Por fim, a conclusão quanto aos períodos não reconhecidos decorre da valoração da prova pericial, sem violação ao dever de fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS, mantendo-se a decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA. ELETRICIDADE APÓS 5.3.1997. POSSIBILIDADE. TEMA N. 534 DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO. TEMA N. 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu parcialmente a especialidade de atividades laborais, com base em prova pericial, afastando o enquadramento quanto aos períodos remanescentes.

2. A parte autora sustenta a invalidade da prova pericial e requer o reconhecimento da especialidade também quanto aos períodos não reconhecidos.

3. O INSS requer o sobrestamento do feito com fundamento no Tema n. 1.209 do STF e sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n. 2.172/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) aplicabilidade do Tema n. 1.209 do STF;

(ii) possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 5.3.1997;

(iii) validade da prova pericial quanto aos períodos não reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema n. 1.209 do STF não se aplica ao caso, por ausência de identidade fática e jurídica.

6. O Tema n. 534 do STJ estabelece que o rol de agentes nocivos é exemplificativo, admitindo o reconhecimento da especialidade, mesmo após 5.3.1997.

7. A prova pericial não foi infirmada por elementos técnicos idôneos.

8. A impugnação apresentada é insuficiente para afastar as conclusões do laudo pericial judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravos internos não providos.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, IV, 927 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.368.225/RS (Tema 1.209/RG); STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão